Tribunal: TJPA
Processo: 0815164-79.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4832 - Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815164-79.2023.8.14.0040

APELANTE: L. S. M. R.

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
°
0815164-79.2023.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: L. S. M. R.

REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA MILHOMEM CHAVES

ADVOGADO: ANDRE OLIVEIRA BARROS – OAB/SE 10.666

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO IGEL - OAB/SP 306.018

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora menor representada por sua genitora, contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em virtude de extravio de bagagem durante viagem aérea, com devolução apenas após cinco dias. Recurso busca a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão do extravio temporário da bagagem se mostra proporcional ao dano suportado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente do extravio de bagagem é in re ipsa, dispensando comprovação do prejuízo, dada a aflição e o transtorno presumidos da ausência dos pertences pessoais.

4. A indenização deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do ofensor, não podendo ser ínfima a ponto de esvaziar seu caráter pedagógico.

5. No caso concreto, a autora permaneceu cinco dias sem seus pertences em destino turístico, o que ultrapassa o mero aborrecimento e exige compensação condizente.

6. O valor de R$ 3.000,00 se mostrou insuficiente frente aos transtornos vivenciados e ao porte da empresa aérea. A majoração para R$ 5.000,00 atende aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. O extravio temporário de bagagem durante transporte aéreo configura dano moral presumido.

2. O valor da indenização deve ser proporcional ao tempo de extravio, à situação concreta vivenciada pela vítima e ao porte econômico da prestadora do serviço, a fim de cumprir sua função compensatória e pedagógica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por L. S. M. R, representada por sua genitora MAYARA MILHOMEM CHAVES, objetivando a reforma parcial da sentença de Id. 26167931, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a empresa apelada em Danos Morais, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais).

Consta de peça inicial (Id. 26167899) que a menor, juntamente com seus genitores, adquiriu passagens aéreas com a Ré para o dia o dia 11/07/2023, de Carajás para Maceió, nos seguintes trechos CARAJÁS - BELÉM; BELÉM - RECIFE; RECIFE – MACEIÓ, porém, ao chegar no destino final, foi surpreendida com a informação de que suas malas com todos os seus pertences, haviam sido extraviadas, as quais só foram devolvidas após cinco dias. Motivo pelo qual pugnou pela indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00

Em sentença (Id. 26167931), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00.

Irresignada com o valor fixado a título de Danos Morais, a parte autora, interpôs o presente recurso de apelação no id.
26167932
, onde alega em apertada síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena. Ao final pugna pela majoração da indenização, de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.

Contrarrazões ofertadas no id. 26167939, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a proporcionalidade da indenização de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

É inegável que os fatos relatados na pretensão inicial, a que se submeteu a apelante, são causas de ocorrência de dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o extravio temporário de cinco dias, da bagagem causou.

Pois bem, no que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Tal fato, por si só, trata-se de um fato grave porque configura patente desrespeito para com o consumidor, que se vê humilhado pela desatenção e irresponsabilidade da companhia aérea, pois é preciso que os prestadores de serviço tenham mais respeito para com os consumidores, que são a sua razão de existir.

Cabe destacar que se está cuidando de uma cliente de uma companhia aérea, que investiu respeitável soma em dinheiro para adquirir um bilhete em uma viagem.

Não se pode admitir que, por falhas lamentáveis de gerenciamento e administração, fique o cliente exposto à falta de zelo e cuidado para com sua bagagem, que é confiada à prestadora de serviço de transporte aéreo.

Diante disso, é inegável que a parte autora, por ficar sem a sua bagagem pelo período de cinco dias, teve que adquirir pertences de uso pessoal, pois estava sem a sua bagagem e sequer sabia se esta seria restituída, acarretando-lhe angústia e aflição que ultrapassam em muito o mero dissabor.

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, que precisou ficar por cinco dias sem seus pertences e roupas pessoais, durante as férias, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE MAJORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025